Tribunal: TJES
Processo: 0020729-69.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020729-69.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUSA DA CONCEIÇAO LOPES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES APTOS A AFASTAREM A ALEGAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. Conforme se extrai do voto condutor do acórdão embargado, o pedido de indenização foi deferido com base em fundamento distinto do reconhecimento de posse de bem público.

3. A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes.

4. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedentes do STF e do STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020729-69.2006.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : NEUSA DA CONCEIÇÃO LOPES.

ADVOGADO : AVELINO EUGENIO MIRANDA.

RECORRENTE/RECORRIDO : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de 2 (dois) Embargos de Declaração opostos por NEUSA DA CONCEIÇÃO LOPES e por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora NEUSA DA CONCEIÇÃO LOPES, “
para determinar à concessionária Recorrida o pagamento da indenização correspondente à acessão realizada em faixa
non aedificandi

de terra, cujos valores serão devidamente apurados em liquidação por arbitramento
”.

Pois bem.

Passo ao exame dos recursos em separado.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
NEUSA DA CONCEIÇÃO LOPES

A Embargante NEUSA DA CONCEIÇÃO LOPES alega, em síntese, omissão quanto ao percentual de honorários devidos à autora, bem como de que é beneficiária da gratuidade da justiça.

No tocante ao argumento de omissão acerca dos honorários advocatícios cabíveis em seu favor e à gratuidade da justiça, não assiste razão à Embargante.

Ao contrário do que afirma, em razão do resultado do julgamento, os ônus de sucumbência foram redistribuídos entre as partes, nos termos do art. 86, do CPC/15, ficando consignado expressamente que a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes recairia sobre as verbas sucumbenciais
fixadas na sentença
.

Isto é, a redistribuição dos ônus de sucumbência, realizada expressamente no acórdão, deve recair sobre “
10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, destacando a suspensão da exigibilidade em decorrência do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos moldes do §3º, do art. 98, do CPC
”, nos termos da sentença (fl. 261 dos autos físicos).

Assim, não há vício a ser sanado quanto aos pontos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração de NEUSA DA CONCEIÇÃO LOPES.

É como voto.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A Embargante EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. aduz, em suas razões, intenção de prequestionamento quanto à matéria relativa à impossibilidade de existência de posse em área pública, quanto aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, relacionados aos princípios da boa-fé objetiva, indisponibilidade do patrimônio público, e artigos 1.196, 1.198, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.219, e 1227 do Código Civil, bem como os artigos 373, I, e 374, e 561 do Código de Processo Civil, além dos artigos 2º, parágrafo 2º, e 3º do Decreto-Lei nº 35.851/54 e Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

A Embargante se insurge, em suma, contra a possibilidade de existência de posse em área pública, que afirma ter sido reconhecida no acórdão, cuja questão também pretende prequestionar.

Para melhor elucidação, o acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSE DE BOA-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A controvérsia diz respeito à ocupação e construção de imóvel residencial em área de servidão administrativa de passagem das linhas de transmissão de energia elétrica.

2. A jurisprudência desta colenda Corte Estadual entende que não se autoriza construções dentro das áreas atingidas pelo ônus da servidão, considerada faixa de segurança, permitindo-se, por outro lado, a construção desde que seja possível a coexistência harmônica, sem causar danos ou prejuízos ao serviço público prestado. Precedentes.

3. No caso dos autos, a perícia judicial realizada atestou que o imóvel construído encontrava-se totalmente dentro da área de servidão, pertencente à concessionária requerida.

4. As provas dos autos revelam que a posse sobre o imóvel construído na área de servidão administrativa, cuja existência é indubitável, foi exercida pela Recorrente de boa-fé, o que autoriza o recebimento da indenização pela necessária desocupação da área, nos termos do art. 1.255, do Código Civil.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

No entanto, conforme se extrai do voto condutor do acórdão embargado, o pedido de indenização foi deferido com base em dois fundamentos.

Primeiro, porque não ficou evidenciado que a construção feita pela requerida se deu por má-fé, na medida em que não houve demonstração de que a servidão administrativa de passagem foi averbada à matrícula do imóvel em questão, nem lavrada a referida escritura pública ou indenizado o respectivo proprietário.

Segundo, porque a própria concessionária autora/Embargante manifestou-se no sentido de que havia dúvidas quanto à necessidade, ou não, da demolição de toda a residência ou apenas de parte dela, de modo que não seria possível atestar que a requerida tinha consciência da ilegitimidade da posse.

Veja-se o excerto do voto quanto ao ponto, nos seguintes termos:

Não obstante, melhor sorte assiste à Recorrente no que tange ao pedido de indenização formulado.

O artigo 4º, do Decreto n.º 35.851/54, prescreve que a instituição de servidão administrativa de passagem de linha de energia elétrica dependerá da lavratura de escritura pública após a publicação do respectivo decreto impondo a limitação, oportunidade em que serão descritas as restrições ao uso da propriedade,
in verbis
:

Art. 4º Uma vez expedido o decreto de que trata o art. 1º, a constituição da servidão se realizará mediante escritura pública, em que o concessionário e os proprietários interessados estipulem, nos têrmos do mesmo decreto, a extensão e limites do ônus, e os direitos e obrigações de ambas as partes.

Ainda, há previsão no art. 5º, no sentido de que os proprietários das áreas sujeitas à servidão têm direito à indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos a eles causados.

Vejamos:

Art. 5º Os proprietários das áreas sujeitas à servidão têm direito à indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos a êles causados pelo uso público das mesmas e pelas restrições estabelecidas ao seu gôzo.

No caso, a autora/Recorrida não demonstrou que a servidão administrativa de passagem foi averbada à matrícula do imóvel em questão, nem lavrada a referida escritura pública ou indenizado o respectivo proprietário, capaz de evidenciar que a construção levada a efeito pela Recorrente se deu por má-fé.

Da mesma forma, mesmo que a concessionária Recorrida alegue que a servidão administrativa tem natureza permanente e aparente, a questão tampouco induz à configuração da má-fé - que deve ser comprovada -, enquanto a boa-fé é presumida.

Muito embora a área de servidão não tenha sido negada pela Recorrente na contestação, não há prova de que houve oposição à construção pela Recorrida, antes do término da obra.

Também não é possível atestar que a possuidora tinha consciência da ilegitimidade da sua posse, na medida em que, na origem, a própria concessionária Recorrida manifestou-se no sentido de que havia dúvidas quanto à necessidade, ou não, da demolição de toda a residência ou apenas de parte dela (fls. 139/140).

Da mesma forma, é possível extrair das fotografias acostadas ao laudo pericial que, na região em que se encontra o bem alvo da controvérsia, existem outros imóveis que, igualmente, foram construídos ao lado das linhas de transmissão de energia elétrica, o que se revela suficiente a demonstrar a boa-fé da Recorrente.

Logo, é de se concluir que a posse sobre o imóvel construído na área de servidão administrativa, cuja existência é indubitável, foi exercida pela Recorrente de boa-fé, o que autoriza o recebimento da indenização pela necessária desocupação da área, nos termos do art. 1.255, do Código Civil, como segue:

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

De fato, não seria razoável exigir que a Recorrente fosse obrigada a se retirar do local cuja construção ocorreu antes da notificação de irregularidade da posse, sem ao menos o pagamento do valor do imóvel construído na referida área de restrição.

Nesse sentido, precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONSTRUÇÃO SOB SERVIDÂO ADMINISTRATIVA DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS MÁ-FÉ AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DIREITO RECONHECIDO RETENÇÃO IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Tratando-se de ação de reintegração de posse decorrente de invasão de área de servidão administrativa, via de regra, reconhece-se o direito do invasor à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias que tiver realizado até o momento em que foi notificado da irregularidade da construção, a menos que a concessionária comprove que, desde o início, a invasão ocorreu de má-fé, que não se presume. Precedentes
. 2.
Hipótese em que a concessionária não comprovou a má-fé do réu, razão pela qual se justifica a reforma da sentença para que o direito de indenização pelas benfeitorias realizadas até o momento da notificação seja reconhecido em favor do réu.
3. Não há que se reconhecer direito do invasor à retenção do imóvel até o pagamento da indenização, uma vez que o resguardo à segurança e à saúde pública se sobrepõe ao direito indenizatório, justificando a imediata imissão da concessionária na posse do bem. Precedentes. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 012111137225, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO. LIMITAÇÃO À DATA DA CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA SERVIDÃO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO DO VALOR INDICADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

1. -
Nos termos do artigo 1.255 do Código Civil a boa-fé do possuidor enseja a indenização pela acessão realizada em imóvel alheio.

2. - Os possuidores de boa-fé que edificam em servidão administrativa de passagem destinada à implantação de linhas de transmissão devem ser indenizados pelas benfeitorias realizadas na faixa ocupada, quando inexistente prova de que conheciam a preexistência da restrição ao uso do bem e, ainda, negligente a concessionária de serviço público responsável pela exploração e fiscalização dos locais. Precedente do TJES.

3. - Hipótese em que o possuidor tomou conhecimento da existência da restrição de uso do imóvel quando iniciou a construção do segundo pavimento de sua residência e mesmo assim optou por concluir a obra.

(TJES, Classe: Apelação, 021070002049, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

[...].

A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes,
quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio
e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06
/2016, DJe 15/06/2016)

Verifica-se, assim, que a pretensão da Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

E, no tocante ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que reputa terem sido violados, verifica-se que a
matéria
suscitada encontra-se expressamente analisada no julgamento colegiado.

Para os fins de prequestionamento com vistas à interposição dos recursos extraordinários, é dispensável que sejam apresentados expressamente dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a tese tenha sido devidamente abordada para a satisfação do requisito, o que ocorreu no caso em exame.

Assim, não prospera a intenção de prequestionamento do Embargante, consoante orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, APLICA MULTA AO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA. 1. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. 2.
Admite-se o prequestionamento implícito da matéria, caracterizado pelo enfrentamento da questão federal submetida à apreciação desta Corte, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1266334/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014)

[...] no caso do recurso extraordinário, para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela. (ARE 748828 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 21-10-2013 PUBLIC 22-10-2013).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)